Tribunal: TJMT
Processo: 1008955-16.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008955-16.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOSE RAFAEL ALCANTARA DOS SANTOS - CPF: 053.930.565-08 (RECORRENTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONTUMÁCIA. RECLAMANTE QUE APRESENTOU JUSTIFICATIVA PRÉVIA E REQUEREU A REDESIGNAÇÃO DO ATO PROCESSUAL. INTERESSE NA CONTINUIDADE DA AÇÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de extinção da ação, sem resolução do mérito.

2. Pretensão recursal é a anulação da sentença, para fins de devolver os autos ao juízo de origem para o regular trâmite processual.

3. Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência do reclamante, em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito. Essa regra, contudo, deve ser interpretada em consonância com os princípios que regem os Juizados Especiais (oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade), de maneira que, quando devidamente justificada, a ausência pode ser relevada, eis que demonstrado pela parte o efetivo interesse no prosseguimento do processo.

4. Parte que apresentou justificativa previamente e requereu a redesignação do ato processual.

5. Sentença anulada.

6. Recurso conhecido e provido, devolvendo os autos ao juízo a quo para marcar nova data para ocorrência da audiência de conciliação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência do recorrente na audiência de conciliação, nos termos artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95.

A parte Recorrente, nas razões recursais, pugna pelo afastamento da extinção do processo e, via de consequência, pela devolução dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da ação.

Contrarrazões pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado impugnando os fundamentos da sentença, aduzindo que houve motivo justificável para sua ausência na audiência de conciliação e requerendo a redesignação do ato previamente.

Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência do reclamante em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.

Essa regra, contudo, deve ser interpretada em consonância com os princípios que regem os Juizados Especiais (oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade), de maneira que, quando devidamente justificada, a ausência pode ser relevada, eis que demonstrado pela parte o efetivo interesse no prosseguimento do processo.

Em análise do caso concreto, nota-se que o motivo da ausência do Recorrente e da sua patrona foi devidamente justificado, pois ambos informaram não possuírem tecnologia necessária em sua casa (autor) e no escritório (advogado) para acessar o link da audiência de conciliação.

Ademais, a advogada Kelly Cisthine Freitas Campos comprovou ter contraído COVID-19 (exame juntado no id 69120492) e estava em tratamento de saúde.

Ao compulsar os autos, verifico, que o juízo de origem determinou a redesignação da audiência de conciliação para data futura, para que o recorrente conseguisse meios tecnológicos para participar da solenidade. No entanto, tal ordem não foi cumprida pela secretaria do juízo e o ato conciliatório ocorreu no dia anteriormente designado.

Tal fato não foi observado pelo juízo
a quo
no momento da prolação da sentença.

Desta forma, pelo exposto, entendo que os argumentos e documentos apresentados são suficientes para justificar a ausência do recorrente e da advogada no ato processual e a redesignação deste para data futura.

Portanto, diante do motivo apresentado e justificado previamente, a sentença deve ser anulada para que o feito retorne à instância originária para regular trâmite processual.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JOSÉ RAFAEL ALCÂNTARA DOS SANTOS
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença proferida nos autos, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada às partes o regular prosseguimento do feito.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi

Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021